Tribunal: TJES
Processo: 5019967-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019967-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que manteve a prisão do paciente nos autos em que se investiga a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2°, §2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013.

2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, alegado excesso de prazo e inexistência dos requisitos autorizadores da medida. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar se há excesso de prazo que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

5. O paciente é investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, atuando como operador financeiro, movimentando vultosas quantias por meio de empresas de fachada e contas bancárias de terceiros, conforme demonstrado por provas obtidas em investigações da Polícia Federal.

6. A aferição do excesso de prazo deve levar em conta a complexidade do caso e eventuais dificuldades na tramitação do processo, não podendo ser realizada de forma meramente matemática. Precedente do STJ (AgRg no HC nº 538.504/ES).

7. A defesa do paciente contribuiu para a demora na tramitação do feito ao apresentar sucessivos pedidos de dilação de prazo para a resposta à acusação.

8. O magistrado revisou a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, e concluiu que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse sua revogação, reforçando a necessidade da medida cautelar para evitar a continuidade das atividades ilícitas.

9. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do caso e eventual influência da defesa na tramitação processual.

3. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §2º e §4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019967-10.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
TIAGO NATAN DE JESUS; VITOR PELISSARI REPOSSI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/
ES

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO MARTINS ZEKEL

em face do suposto ato coator do juízo da
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/
ES
, nos autos do processo nº 5006527-97.2024.8.08.0047, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei 12.850/2013.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão. Além disso, acrescenta a falta de requisitos para a prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, e, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (ID 11613456).

Informações juntadas no ID 11679516.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no ID 12562583, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A investigação em voga (“Operação Mosaico”) decorre de compartilhamento de provas oriundas da “Operação Quinta Roda”, deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, e tem por objetivo precípuo investigar a lavagem de capitais, praticada pelo grupo liderado por Edson Francisco dos Santos (“Robocop”, “Tonhão”) e Ramon Coelho dos Santos, com utilização de “empresas de fachada” e “laranjas” para a movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

A liminar em
H
abeas
C
orpus
é autorizada pela jurisprudência com o fulcro de, em casos excepcionais, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada a ambos os requisitos do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e do
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Não aferi a presença de qualquer desses requisitos.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei nº 12.850/2013.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Além do exposto, verifica-se que a defesa do próprio paciente estava gerando óbices para o desenrolar do processo de conhecimento conforme relatado pelo magistrado de primeiro grau nas informações acostadas ao ID 11679516:

Até o presente momento, aguardamos a apresentação da resposta à acusação pelo paciente LEONARDO
e pelos corréus ELSON FRANCISCO SANTOS, JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS e MONIQUE FACHETTI BOLSANELO,
apesar de terem sido intimadas diversas vezes
as respectivas defesas constituídas, inclusive com advertência na decisão de id. 56905104 de que a reiterada e indefinida apresentação de pedidos de dilação de prazo ou de juntada de novos documentos retrata abuso do direito de defesa,
ao atrasar de forma injustificada o regular andamento do processo, configurando aparente tentativa de retardar o início da instrução processual.

O magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva na decisão proferida no dia 19/12/2024, utilizando-se os seguintes fundamentos:

[...] I - Inicialmente é importante salientar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão preventiva do réu LEONARDO MARTINS ZEKEL foi decretada em razão de elementos concretos e robustos que apontam para a sua participação em organização criminosa complexa e de grandes proporções, voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre diversos outros ilícitos penais, atuando LEONARDO MARTINS ZEKEL como operador financeiro.

A análise dos autos demonstra indícios suficientes de que
a liberdade de LEONARDO MARTINS ZEKEL representa risco real à ordem pública, especialmente considerando o modus operandi e a eleva gravidade concreta das condutas imputadas.

Quanto à alegação de ausência de elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que as circunstâncias fáticas delineadas no processo não permitem a substituição da medida, uma vez que as alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes para resguardar os fins do processo penal, a ordem pública e econômica e a regular instrução probatória.

Ademais, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela estrutura da organização criminosa e pelo papel desempenhado pelo requerente segundo o inquérito policial, demonstra a necessidade de segregação cautelar para impedir a reiteração delitiva.

É importante mencionar que a Polícia Federal reuniu indícios de que LEONARDO MARTINS ZEKEL seria pessoa de confiança e operador financeiro do corréu RAMON COELHO DOS SANTOS, este identificado como um possível e potencial gerente de complexas e reiteradas operações, voltadas principalmente para o tráfico interestadual de drogas.

Segundo o inquérito policial, integralmente juntado aos autos da cautelar principal em apenso (0001941-73.2022.8.08.0047), LEONARDO MARTINS ZEKEL é suspeito de ter praticado concidentemente lavagem de dinheiro para a organização criminosa, incidindo nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/98, dentre outros, tendo sido destinatário de inúmeras transações financeiras encaminhadas por a RAMON por TIAGO NASCIMENTO, em sua grande maioria realizadas por meio de depósitos em espécie e quando feitas por transferências bancárias ou via pix, operacionalizadas por dezenas pessoas diferentes, sempre tendo como destino as contas de LEONARDO MARTINS ZEKEL, através de diversas instituições bancárias.

Além disso, LEONARDO MARTINS ZEKEL é sócio proprietário de uma empresa com características de fachada, conforme concluiu a Polícia Federal após longa investigação.

Quanto à alegação defensiva de que a participação consciente de LEONARDO MARTINS ZEKEL carece de maior comprovação nos autos, verifica-se que existem elementos consistentes no inquérito policial apontando que LEONARDO MARTINS ZEKEL tinha consciência de que as suas contas bancárias estavam sendo movimentadas com vultosas transações por outro investigado, não se tratando de um “laranja”, mas sim de um dos importantes operadores financeiros da ORCRIM, destinatário de diversos depósitos em espécie e também transferências bancárias oriundas de dezenas contas e pessoas.

Através da análise das conversas entre RAMON e LEONARDO MARTINS ZEKEL após a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos judicialmente autorizados na mencionada cautelar n. 00019417320228080047 (em apenso), os investigadores identificaram contas bancárias em nome de LEONARDO MARTINS ZELEL, por ele emprestadas conscientemente e sob controle de RAMON, sendo duas contas empresariais da empresa TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA, que pertence a LEONARDO MARTINS ZEKEL, quais sejam: Banco do Brasil (Ag. 1400-1 / Cc. 56409-5) Sicoob (Ag. 3010 / Cc. 156.902-3) Santander (Ag. 3345 / Cc. 02004683-8) Bradesco (Ag. 5550 / Cc 8527-8) Banco Original (Ag. 0001 / Cc. 8330096-1) Itaú Empresas - TYPICA (Ag. 0870 / Cc. 99621-2) Santander Empresas - TYPICA (Ag. 3345 / Cc. 13006353-8). A Polícia Federal apresentou tabela contendo as transferências e depósitos realizados, no total de R$421.800,08 (fls. 1.339/1.341 dos autos digitalizados da cautelar 00019417320228080047).

O exame das conversas entre LEONARDO e RAMON consta no RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARCIAL - RAPJ_11_2024, individualizando as práticas criminosas de LEONARDO MARTINS ZEKEL na organização criminosa em questão (id. 45234819 da cautelar 00019417320228080047).

Somam-se os elementos indiciários trazidos pela autoridade policial de que a pessoa jurídica TYPICA GRAOS, pertencente a LEONARDO MARTINS ZEKEL seria uma “empresa de fachada”, havendo fluxos financeiros suspeitos que convergem para a hipótese de sua utilização como disfarce para movimentação de recursos da ORCRIM.

A empresa TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA (CNPJ 23.750.632/0001-78), segundo as investigações, possui atividade principal de Comércio Atacadista de Café em Grão e tem capital social de R$ 1.200.000,00, contudo, não possui empregados formalmente contratados. LEONARDO MARTINS ZEKEL é seu único sócio desde março de 2022, quando a assumiu no lugar de DEAN CARLOS DA SILVA. Em 2021 a empresa não teve movimentação financeira, mas em 2022 movimentou R$93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais).

Outrossim, às fls. 801/948-v, id. 45232160 da cautelar 00019417320228080047 (em apenso), a autoridade policial trouxe informações importantes, inclusive o fato de que o mesmo Mac Address utilizado para a transmissão das declarações do IRPF de alguns dos investigados imputou forte demonstração da associação entre eles para a tentativa de mascaramento do fluxo financeiro movimentado, uma vez que nenhum dos investigados teria capacidade econômica real para tanto, conforme apurado na investigação. Isso porque um mesmo terminal transmitiu as declarações de imposto de renda de LEONARDO ZEKEL, RAMON COELHO, RAMON CASTRO, ELSON e JOSIELIA entre 2020 e 2022. Outro terminal transmitiu declarações de CAROLINE, HALLAN, RAMON COELHO, JOSIELIA, ELSON e MARCELO FERREIRA entre 2019 e 2020.

Além da lavagem de dinheiro, a autoridade policial apurou que, paralelamente, LEONARDO MARTINS ZEKEL utilizou de suas prerrogativas como advogado para fraudar atendimentos por videoconferência, na medida em que atendimentos teriam sido feitos na presença do corréu RAMON, quem de fato conduzia a videoconferência almejando angariar informações, ordens e orientações do possível líder do grupo criminoso que está preso em Minas Gerais, isso conforme a análise das conversas entre LEONARDO e RAMON detalhadas no RAPJ_11_2024, item 4.3.6 (id. 45234819 da cautelar em apenso).

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, observo que tal requerimento foi formulado com fundamento no princípio da proporcionalidade, todavia não estão presentes as hipóteses do art. 318 do CPP.

Por fim, no tocante à duração da prisão preventiva, esta ainda se encontra dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e o número de investigados.

Em que pese ressaltar a douta Defesa do acusado LEONARDO MARTINS ZEKEL em seu requerimento de id. 56784194 (pág. 4), a "sua disposição para colaborar com as investigações e demonstrar sua inocência no curso do processo", e que "em momento algum há nos autos qualquer indicativo de que o requerente tenha obstado a instrução criminal ou prejudicado as investigações (id. 56784194, pág. 5), nota-se que apesar de regularmente citado e de possuir defesa constituída, LEONARDO MARTINS ZEKEL não apresentou resposta à acusação até o momento, mesmo após várias vezes intimado, o que também ocorre quanto aos corréus RAMON COELHO DOS SANTOS, JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, EDSON FRANCISCO SANTOS e MONIQUE FACHETTI BOLSANELO, que foram intimados inúmeras vezes através das defesas constituídas, inclusive nos demais processos que respondem nesta Unidade Judiciária e na 3ª Vara Criminal desta Comarca, oriundos da Operação Mosaico, mas ainda não apresentaram resposta à acusação (5006526-15.2024.8.08.0047, 5006573-86.2024.8.08.0047, 5007139-35.2024.8.08.0047, 5007465-92.2024.8.08.0047 e 5006752-20.2024.8.08.0047). Os outros 6 (seis) réus da presente ação penal já apresentaram resposta à acusação.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, assim como o pedido de prisão domiciliar, e mantenho a custódia cautelar de LEONARDO MARTINZ ZEKEL, nos termos dos arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único, do CPP. [...] - grifei.

Soma-se a isso o fato de que houve decisão posterior, do dia 07/02/2025 (ID 62748945), em que o magistrado mantém a prisão, o que reforça a necessidade da segregação cautelar:

Assim como as demais medidas cautelares, a prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo manter-se inalterada enquanto as circunstâncias que a embasaram continuarem presentes.

Revisando atentamente estes autos, entendo que não houve mudança fática ou jurídica apta a ensejar a revogação ou substituição da prisão preventiva, devidamente fundamentada, ainda estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Segundo narra a denúncia, os acusados supostamente atuavam em conjunto para realizar frequentes transferências e depósitos bancários, ocultando a origem do recurso proveniente dos lucros do tráfico de drogas, além de adquirir entorpecentes e utilizar documentos falsos para viabilizar os atos de lavagem de dinheiro.

Aos acusados que respondem presos foram imputados pelo Ministério Público na denúncia a prática dos delitos previstos no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, II e IV da Lei 12.850/13 (EDSON e RAMON); art. 2º, §§2º e 4º, II e IV da Lei 12.850/13 (TIAGO, HALLAN e LEONARDO); e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (EDSON e TIAGO).

Vale dizer que a organização criminosa foi desvendada durante as investigações da Operação Mosaico e que os acusados acima referidos são réus em outras ações penais relacionadas a essa operação policial, com diversas outras imputações penais.

Há informações de que EDSON exerceu a liderança da ORCRIM enquanto estava preso no estado de Minas Gerais, acusado de homicídio, e que dava ordens a outros membros para atuação em diversos estados do Brasil, tais como Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná. Já RAMON e HALLAN, em suma, seriam responsáveis pela parte financeira e de falsificação de documentos de diversos tipos, além de outros crimes que envolvem lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A participação de TIAGO, segundo as investigações, se dava como operador financeiro, negociador de armas e pagamento de propina a funcionários públicos, sendo responsável por fazer com que o dinheiro referente às atividades ilícitas do grupo chegasse até RAMON. Por fim,
com relação à LEONARDO, este foi identificado como importante operador financeiro do grupo, tendo cedido seu nome e suas contas bancárias conscientemente a RAMON para que este pudesse realizar diversas transferências e pagamentos oriundos de atividades ilícitas, principalmente o tráfico de drogas, sem deixar rastros.

Destaco, assim, a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e econômica, em razão da elevada gravidade em concreto de tais delitos e em razão dos indícios de vínculo dos referidos acusados na organização criminosa, conforme desponta do Inquérito Policial n. 2021.0077703-SR/PF/ES.

Além disso,
há risco real de reiteração delitiva, na medida em que a liberdade dos referidos acusados ensejará a manutenção da ORCRIM
e a prática dos delitos referenciados, cometidos habitualmente, ao que consta, por agentes cuja periculosidade restou descrita minuciosamente pela Polícia Federal no inquérito policial.

Portanto, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, c.c. arts. 312 e 313, I do mesmo diploma legal MANTENHO A PRISÃO de EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS, HALLAN PESSOTTI, LEONARDO MARTINS ZEKEL e TIAGO NASCIMENTO, por ainda estarem presentes os seus fundamentos, e de igual modo, MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR de JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS.

Por esses elementos no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime, fundamento idôneo, ao que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não bastam para assegurar tal garantia.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço fixo e o crime a ele imputado apesar de ser sem violência e grave ameaça tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Por esses elementos, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, sendo que a prisão está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DENEGAR a ordem.